Tribunal: TJPA
Processo: 0020148-19.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020148-19.2017.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS

APELADO: DONIZETE SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR PROMOÇÃO VERTICAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Mojuí dos Campos contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer proposta por servidor público efetivo, determinando o restabelecimento de sua promoção para o cargo de Coordenador Pedagógico Nível II, com as vantagens financeiras correspondentes, após supressão sem procedimento administrativo prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a promoção vertical está condicionada à estabilidade no serviço público; e (ii) estabelecer se a Administração pode anular ato de promoção sem oportunizar o contraditório e ampla defesa ao servidor afetado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Promoção vertical, prevista na Lei Municipal nº 056/2015, depende exclusivamente da elevação do grau de escolaridade e da condição de efetividade no cargo, não sendo exigida a estabilidade funcional.

4.

A supressão da promoção e das vantagens financeiras foi realizada sem a instauração de processo administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa, em afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

5.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a anulação de ato administrativo com efeitos concretos requer procedimento administrativo prévio com garantia das referidas garantias constitucionais.

6.

A Administração não pode condicionar o exercício de direitos previstos em lei a requisitos não nela estipulados, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A promoção vertical de servidor público efetivo, com base na elevação do grau de escolaridade, independe da estabilidade funcional.

2.

A Administração Pública deve observar o contraditório e a ampla defesa em procedimentos de anulação de atos administrativos que afetem direitos ou interesses de terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei 9.784/1999, art. 53; Lei Municipal nº 056/2015, arts. 54 e 57.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 594296, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21.09.2011; TRF-5, AG nº 08013354920174050000 SE, Rel. Des. Fed. Rubens de Mendonça Canuto, j. 31.05.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
contra a sentença prolatada pelo M.M Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mojuí dos Campos que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
interposta por
DONIZETE SILVA E SILVA
, julgou procedente o pedido inicial condenando o Requerido à restabelecer o enquadramento do autor para o cargo de Coordenador Pedagógico Nível II, com o restabelecimento das vantagens inerentes.

Narra a inicial que o Autor é servidor efetivo do município, no cargo de Coordenador Pedagógico desde julho/2016 e no mês de janeiro/2017 foi enquadrado no Nível II do cargo, em razão de contar com formação em nível superior, todavia, no mês de março/2017, a vantagem financeira foi suprimida de seu contracheque sem qualquer procedimento prévio.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos termos acima transcritos (id. 14149201).

Inconformado, o Município de Mojuí dos Campos interpôs o presente recurso de apelação (id. 14149203).

Em suas razões, aduz que a Administração tem a obrigação de revogar ou anular atos eivados de ilegalidade, conforme conveniência e oportunidade, nos termos do art. 53 da Lei 9.784/1999 e da Súmula 473 do STF.

Argui que o servidor só tem direito à promoção vertical após ter sido aprovado no estágio probatório e se tornar estável na carreira, o que não era o caso do apelado.

Defende que a Administração pode decidir em face dos administrados sem garantir de imediato o contraditório e ampla defesa, e após abrir a decisão para discussão, o que se chama de contraditório diferido.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 14149212.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos autos (id. 18647519).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questão preliminar suscitada, passa a análise de mérito.

O ponto central da controvérsia se restringe ao acerto ou não da sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando a anulação do ato administrativo que cancelou a promoção vertical do autor, com o respectivo restabelecimento das vantagens financeiras inerentes ao cargo.

Extrai-se dos autos que o autor, servidor municipal efetivo, pleiteou a promoção vertical na carreira de professor, do Nível I para o Nível II, em razão de possuir graduação em nível superior, o que lhe foi deferido em janeiro/2017, todavia, em março daquele mesmo ano, a vantagem foi suprimida de seu contracheque e o ato administrativo anulado.

Em suas razões de apelação, o Município sustenta que a promoção vertical é inerente aos servidores públicos que possuem estabilidade no serviço público, o que não é o caso do autor, defendendo ainda a possibilidade de a Administração
revogar ou anular os atos eivados de ilegalidade, conforme conveniência e oportunidade, nos termos do art. 53 da Lei 9.784/1999 e da Súmula 473 do STF.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

De início, incube-nos esclarecer que efetividade não se confunde com estabilidade.
Aquela é atributo do cargo, designando o funcionário desde o instante da nomeação; a estabilidade é aderência, é integração no serviço público, depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei, e adquirida pelo decurso de tempo.

Importante destacar também que existem duas formas de promoção na carreira, a horizontal e a vertical. Sobre o tema, vejamos o que estabelece a Lei Municipal nº 056/2015, que em seu art. 54 e seguintes dispõe sobre o assunto:

Art. 54. Promoção é a movimentação do servidor dentro da carreira a que pertence e dar-se-á através de:

I – Promoção Horizontal – é o deslocamento do servidor de uma classe para outra e considerará o tempo de serviço e o desempenho do servidor dentro do sistema de ensino municipal;

II – Promoção Vertical - é o deslocamento do servidor de um nível para o outro, dentro do mesmo cargo, em decorrência de elevação de grau de escolaridade em instituições reconhecidas pelo MEC.

Por sua vez, o artigo 57 da mencionada lei prevê:

Art. 57. A promoção será exclusiva para servidores detentores de cargos efetivos da carreira de profissionais da educação.

Dos dispositivos legais supratranscritos, extrai-se que a promoção vertical consiste no deslocamento do servidor de um nível para outro na carreira, em decorrência da elevação do grau de escolaridade, inexistindo qualquer referência a respeito de tempo na carreira.

No caso dos autos, é incontroverso que o Apelado é servidor público efetivo, uma vez que aprovado em concurso público e empossado no cargo de professor, o que não foi contestado pela municipalidade, fazendo jus, portanto,
a promoção vertical, nos termos previstos pela Lei nº 056/2015, posto que o requisito legal previsto é tão somente que o servidor seja ocupante de cargo efetivo. Não cabe à Administração Pública condicionar a promoção ao preenchimento de requisitos não previstos em lei.

Ademais, s
abe-se que a Administração tem o poder de anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, bem como de revogá-los por razões de conveniência ou oportunidade. Contudo, a Constituição Federal, no art. 5º, LV, assegura, assim no processo judicial como no administrativo, o contraditório e a ampla defesa.

Neste contexto, leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
"A anulação feita pela própria Administração independe de provocação do interessado uma vez que, estando vinculada ao princípio da legalidade, ela tem o poder dever de zelar pela sua observância. No entanto, vai-se firmando o entendimento de que a anulação do ato administrativo, quando afete interesses ou direitos de terceiros, deve ser precedida do contraditório, por força do artigo 5º, LV, da Constituição."
(Direito Administrativo, SP: Atlas, 2001, p. 218).

Nessa senda, a suposta afronta à legalidade e aos princípios da administração pública, não podem servir de justificativa para anular o ato de promoção vertical de servidor,
sem o devido processo legal
, negando-se a este as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No caso ora em análise, observa-se que houve a promoção vertical do autor para o Nível II do cargo, a partir de janeiro/2017, conforme requerimento administrativo e contracheque do mês de janeiro/2017, porém, a vantagem foi suprimida a partir de março/2017 e o ato anulado. Contudo, não há comprovação nos autos de que foi aberto qualquer procedimento administrativo para tanto, pelo contrário, depreende-se ter sido o Apelado reclassificado para nível inferior e somente após, foi emitido o parecer jurídico de ID nº 14149178 - Pág. 07, do que se extrai que não lhe foi viabilizada a oportunidade de se defender das referidas alegações.

Importante ressaltar que a orientação da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no
RE: 594296,
firmou-se no sentido de que a anulação de atos administrativos e efeitos deles decorrentes,
somente é possível com a instauração de Processo Administrativo que possibilite defesa efetiva ou ampla defesa e o contraditório, o que não fora observado no caso em tela.

Nesse sentido:

"EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO.

EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA
. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados;

porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE: 594296 MG, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento:

21/09/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO)
”

“PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PODER-DEVER DE AUTOTUTELA. SERVIDOR PÚBLICO.
ATO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS.
POSSIBILIDADE. DESDE QUE GARANTIDO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. 1. Agravo de instrumento interposto pelo particular contra decisão que, nos autos da ação ordinária, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado com o fito de obter a suspensão dos efeitos do ato de revisão das progressões funcionais concedidas por força das Portarias nºs 457/2010, 173/2013, 174/2013 e 199/2014, até o término do processo que originou este incidente. 2
. Embora a Administração Pública, dentro do poder de autotutela que lhe é inerente, possa rever seus próprios atos, anulando-os ou revogando-os (art. 53 da Lei 9784/99), deverá oportunizar ao interessado a sua defesa, sempre que a medida a ser tomada interferir na sua esfera jurídica de interesses
. 3. Na espécie, a servidora, ora agravante, só teve ciência da ordem de retificação das progressões funcionais em 11.11.2016, após a auditoria realizada pela Controladoria Geral da União
. 4. Suspensão do ato administrativo de revisão das progressões funcionais já concedidas, sem prejuízo de a Administração revê-las, depois que garantir à recorrente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
5. Precedente do egrégio STJ. 6. Agravo provido em parte.

(TRF-5 - AG: 08013354920174050000 SE, Relator: Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto, Data de Julgamento: 31/05/2017, 4ª Turma)
(grifo nosso)

Assim, não sendo oportunizado à parte apelada se manifestar em momento anterior à decisão administrativa, resulta inviável a manutenção do ato que resultou na suspensão da gratificação de nível superior, porquanto violados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Mojuí dos Campos
, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
09 de dezembro de 2024
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 04/02/2025